Tribunal: STF
Processo: RMS 38435
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Carlos Felippe Nery Guimarães interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do qual denegada a ordem pleiteada no MS 23.862/DF. Eis a ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA. NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO CONSTATADA, NA HIPÓTESE. 1. Trata-se de Mandado de Segurança que objetiva afastar o abate-teto constitucional comandado administrativamente pela impetrada no pagamento da reparação econômica mensal de anistiado político. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se da ausência de pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, inexistindo negativa expressa do direito reclamado pelo impetrante, o prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança renova-se mês a mês, pois se observa uma relação jurídica de trato sucessivo e a suscitada ilegalidade deriva de uma conduta omissiva por parte da Administração" RMS 51.689/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 324.653/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/3/2016; AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no REsp 1.338.443/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/3/2013. 3. Conforme Ofício na 17.475/2016-MP (fl. 35), datado de 1º.4.2016, a autoridade administrativa expressamente assentou que, "uma vez definido o valor da prestação mensal, permanente e continuada, essa sofre a incidência do teto estabelecida no art. 7º da Lei 10.559/2002". 4. Muito antes disso, em documento de autoria do próprio impetrante, datado de 20.12.2012 (fl. 38), afirma-se: "recebi correspondência da Coordenação de Rotinas de Pagamentos assinada pela Ilma. Sra. Coordenadora Geral íris Paula de Santana Ramos informando a decisão administrativa de Abate Teto Automático nos pagamentos das indenizações de ordem legal devidas aos anistiados políticos". 5. Configura-se, pois, a negativa expressa da Administração do direito controvertido e, mesmo considerando a data mais recente, ultrapassou-se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do presente Mandado de Segurança, conforme o art. 23 da Lei 12.016/2009, apresentado em 31.10.2017. 6. Mandado de Segurança denegado e Medida liminar revogada



    Tendo haver o STJ reconhecido que o mandado de segurança foi impetrado depois de transcorrido 120 (cento e vinte) dias do ato negativo expresso da Administração Pública, o ora recorrente alega que, como se insurge contra ato de trato sucessivo, não se aplica o prazo decadencial.



    Sustenta que o desconto relativo à rubrica “Abate Teto” ocorre mensalmente, qualificando-se, assim, como ilegalidade de trato consecutivo, cujo prazo decadencial se renova a cada ato praticado.  



    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão recorrida.



    Em contrarrazões, a União postula o desprovimento do recurso.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim resumido: 



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Constitucional. Anistiado político. Reparação econômica mensal. Pleito de afastamento da incidência do teto remuneratório constitucional. Impossibilidade. Incidência do “abate teto” constitucional. Artigo 37, XI, da Constituição Federal. Artigo 8ª do ADCT. Parecer pelo não provimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso não merece provimento.  



    O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança se extingue decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Tal dispositivo, em princípio, se aplica aos atos comissivos.  



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, em se tratando de questões relativas a atos de trato sucessivo, o prazo para lançar mão da via mandamental se renova a cada omissão da Administração Pública. 



    Tal entendimento, todavia, somente se aplica aos casos em que a questão não tenha sido enfrentada pelo Poder Público, o que não é o caso dos autos, conforme bem demonstrado pelo Superior Tribunal de Justiça:  



    Conforme Ofício na 17475/2016-MP (fl. 35), datado de 1º.4.2016, a autoridade administrativa expressamente assentou que, ‘uma vez definido o valor da  prestação mensal, permanente e continuada, essa sofre a incidência do teto estabelecida no art. 7º da Lei 10.559/2002’.  



    Muito antes disso, em documento de autoria do próprio impetrante datado de 20.12.2012 (fl. 38), afirma-se: ‘recebi correspondência da Coordenação de Rotinas de Pagamentos assinada pela Ilma. Sra. Coordenadora Geral íris Paula de Santana Ramos informando a decisão administrativa de Abate Teto Automático nos pagamentos das indenizações de ordem legal devidas aos anistiados políticos’.



    Está configurada, pois, a negativa expressa da Administração do direito controvertido e, mesmo considerando a data mais recente, ultrapassou-se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do presente Mandado de Segurança, conforme art. 23 da Lei 12.016/2009, apresentado em 31.10.2017.



     (Grifei)



    Desse modo, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido, uma vez que, apesar de a verba ser paga mensalmente, houve negativa expressa por parte da Administração do direito pleiteado. Nessa circunstância, a partir da recusa começou a fluir o prazo decadencial, vindo a ocorrer a perda do direito de impetrar a ação mandamental. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator